Tribunal: TJDFT
Processo: 0752626-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752626-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JUAREZ RODRIGUES DIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por JUAREZ RODRIGUES DIAS em seu desfavor, rejeitou a impugnação nele apresentada (Id. 214570643, dos autos n.o 0707054-18.2021.8.07.0018). Em suas razões recursais, o executado defende que não deve haver a aplicação da taxa Selic sobre o montante do débito consolidado (principal + correção + juros), mas apenas sobre o principal corrigido (principal + correção). Sustenta que, a prevalecer a decisão recorrida, haverá anatocismo, vedado por lei e pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Pondera que existem diversos precedentes do STJ e STF segundo os quais a incidência da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. Argui a inconstitucionalidade do Art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso em face do periculum in mora consistente no prosseguimento da fase de cumprimento de sentença com a adoção de critérios incorretos, o que pode levar à expedição de requisitório. Dessa forma, requer, liminarmente, a imediata suspensão da ordem de pagamento dos requisitórios sobre valores controvertidos. Ressalta que o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria no Recurso Extraordinário 1.516.074 (Tema 1.349): “Recurso extraordinário em que se discute à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.° 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros).” Por esse motivo, requer também o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do RE 1.516.074 (Tema 1.349) com fulcro no art. 1.035, § 5o, do CPC. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão atacada, determinando que a SELIC incida apenas sobre o principal corrigido (principal + correção) e não sobre o principal corrigido mais juros, inclusive com a declaração incidental da inconstitucionalidade do parágrafo primeiro do artigo 22 da Resolução 303/2019 do CNJ. Sem preparo, em face da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, consigne-se que a suspensão do processamento prevista no art. 1.035, § 5o, do CPC não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o relator do paradigma qualificado a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento (Questão de Ordem no RE no 966.177/RS). É certo que o e. Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a existência de repercussão geral da questão objeto do RE 1.516.074/TO, não determinou a suspensão do processamento de recursos que versem sobre a mesma matéria e, portanto, não é o o caso de sobrestar o presente recurso até o trânsito em julgado do RE 1.516.074 (Tema 1.349). Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise de cognição sumária, constata-se a necessidade de se atribuir ao recurso o efeito suspensivo pretendido. O agravante defende que a aplicação da Taxa SELIC na forma determinada pela decisão agravada implica em anatocismo, com consequente violação a preceitos legais e entendimentos jurisprudenciais. Portanto, verifica-se que há notório prejuízo à economia processual no prosseguimento do feito em relação à parcela controvertida, em especial diante da possibilidade de expedição de requisitório do valor apurado, sem que antes ocorra o julgamento do presente recurso. Noutra via, não se insurge o agravante quanto à exigibilidade do título, mas tão somente em relação à forma de aplicação da taxa SELIC. Nada impede, portanto, o seguimento do cumprimento de sentença em relação à parcela incontroversa, como destacado pelo magistrado a quo e orientado pelo Tema 28 do STF: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo, a fim de sobrestar a expedição de ordem de pagamento no cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal, com a ressalva do Tema n. 28 do STF. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Insira-se a marcação de LIMINAR no PJe. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora